Tribunal: TJDFT
Processo: 0757565-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e Detran/DF, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “i) determinar ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF a transferência do veículo GM Astra GL, placa DBF5744, Renavam 73929952, chassi 9BGTT69C0YB182873, para o réu Ronivon Batista de Oliveira, a partir de 31/05/2017; ii) condenar o requerido Ronivon a suportar os débitos de licenciamento e as penalidades das infrações de trânsito relacionadas ao veículo acima descrito, verificados a partir de 31/05/2017; iii) determinar, em consequência do item acima, que os requeridos Detran/DF e DER/DF transfiram as infrações de trânsito praticadas após 31/05/2017, que forem de sua competência, para o réu Ronivon".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ausência de comunicação de venda; (ii) responsabilidade solidária; e (iii) dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade dos recursos e consiste no dever de a recorrente enfrentar a inexatidão da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos.
4. Na hipótese, as razões recursais limitam-se à reprodução dos argumentos expendidos na contestação, reiterando teses genéricas acerca da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, da ausência de comunicação de venda e da impossibilidade de imposição de obrigações às autarquias de trânsito, sem qualquer enfrentamento dos fundamentos efetivamente adotados pelo juízo de origem.
5. Destarte, em face da ausência de impugnação específica aos termos da sentença, o presente recurso não deve ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Inteligência do artigo 1.010, inciso III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido.
7. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a isenção legal e a ausência de contrarrazões.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III, CTB, art. 134.